Tribunal: TJPA
Processo: 0026844-20.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-25

Ementa:
APELA??O PENAL. CRIME DO ART. 157, ?2?, INC. II E ?2?-A, INC. I, C/C 14, INC. II, TODOS DO CP. RECURSO DE SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA. PEDIDO DE ABSOLVI??O. IMPROCED?NCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE N?O DEIXA D?VIDAS DE QUE O RECORRENTE PRATICOU O CRIME. FALTA DE FUNDAMENTA??O NA APRECIA??O DOS VETORES JUDICIAIS E IMPOSSIBILIDADE DE INCID?NCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM REFERENTE A AGRAVANTE DA REINCID?NCIA. RECONHECIMENTO. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SEM A DEVIDA FUNDAMENTA??O. REPRIMENDA MODIFICADA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUE N?O PODERIA SER APLICADA PORQUE FOI UTILIZADA SOMENTE PELO COMPARSA. IMPROCED?NCIA. CAR?TER OBJETIVO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA QUE SE COMUNICA A TODOS OS CONCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECIS?O UN?NIME. APELA??O DE RUAN DOS SANTOS PINHEIRO. FALTA DE FUNDAMENTA??O NA IMPOSI??O DA PENA BASE. IMPROCED?NCIA. INEXIST?NCIA DE VETOR JUDICIAL MILITANDO CONTRA O RECORRENTE. REPRIMENDA FIXADA NO M?NIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DA INCID?NCIA DAS ATENUANTES DA CONFISS?O ESPONT?NEA E DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICA??O CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. FACULDADE DO JUIZ PREVISTA NO PAR?GRAFO ?NICO DO ART. 67 DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.A) APELA??O DE SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA1. ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS. Embora o corr?u Ruan dos Santos Pinheiro tenha dito em ju?zo que o recorrente n?o praticou o delito, a prova testemunhal colhida em ju?zo n?o deixa d?vidas sobre o seu envolvimento na empreitada criminosa, ainda mais porque, quando revistado pelos policiais militares que o prenderam, foi encontrado em seu poder dois r?dios de comunica??o pertencentes ao estabelecimento comercial roubado.2. N?o h? que se falar em aus?ncia de fundamenta??o da an?lise das circunst?ncias judiciais, tendo em vista que todas foram consideradas favor?veis ao recorrente, inclusive com a fixa??o da pena base no m?nimo legal.3. O quantum de exaspera??o correspondente ao reconhecimento da agravante da reincid?ncia foi estabelecido em patamar superior a 1/6 (um sexto) sem a correspondente motiva??o, o que imp?e uma nova aplica??o da pena a ser realizada no momento oportuno.4. A causa de diminui??o da tentativa incide ap?s a segunda fase da aplica??o da reprimenda, ex vi do caput do art. 68 do CP.5. Ainda que utilizada unicamente pelo comparsa, a majorante do emprego de arma de fogo se comunica a todos os concorrentes, por ter car?ter objetivo.6. As majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas podem ser aplicadas cumulativamente pelo juiz sentenciante, ex vi do par?grafo ?nico do art. 68 do CP.7. PENA APLICADA. Considerando que n?o houve erro na fixa??o da pena base, esta fica mantida em 04 (quatro) anos de reclus?o e 10 (dez) dias multa. N?o existem atenuantes. Presente a agravante da reincid?ncia (art. 61, inc. I do CP), aumentam-se as penas em 1/6 (um sexto) equivalentes a 08 (oito) meses de reclus?o e 01 (um) dia multa, perfazendo as san??es em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclus?o e 11 (onze) dias multa. Reconhecida a tentativa, reduzem-se as reprimendas em 1/3 (um ter?o), com os mesmos fundamentos citados na senten?a condenat?ria, equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclus?o e 03 (tr?s) dias multa, totalizando o quantum de 03 (tr?s) anos e 02 (dois) meses de reclus?o e 08 (oito) dias multa. Presente a majorante do concurso de pessoas, exaspera-se a pena em 1/3 (um ter?o), equivalentes a 01 (um ano) e 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclus?o 10 (dez) dias multa. Incide ainda a majorante do uso de arma de fogo, no patamar de 2/3 (dois ter?os) correspondentes a 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclus?o e 06 (seis) dias multa, totalizando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclus?o, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados ? raz?o de 1/30 (um trinta avos) do sal?rio m?nimo vigente ? ?poca do fato, pela pr?tica do crime do art. 157, ?2?, inc. II e ?2?-A, inc. I c/c 14, inc. II, do CP. Outrossim, embora reincidente, o regime de pena n?o pode ser o inicial fechado, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decis?o un?nime.B) RECURSO DE RUAN DOS SANTOS PINHEIRO1. N?o h? que se falar em aus?ncia de fundamenta??o da an?lise das circunst?ncias judiciais, tendo em vista que todas foram consideradas favor?veis ao recorrente, inclusive com a fixa??o da pena base no m?nimo legal, impedindo, o reconhecimento das atenuantes da menoridade e confiss?o espont?nea. S?mula n? 231 do Colendo STJ.2. As majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas podem ser aplicadas cumulativamente pelo juiz sentenciante, ex vi do par?grafo ?nico do art. 68 do CP.3. Recurso conhecido e improvido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0026844-20.2019.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTES: SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA e RUAN DOS SANTOS PINHEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I, C/C 14, INC. II, TODOS DO CP.
RECURSO DE SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS DE QUE O RECORRENTE PRATICOU O CRIME. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APRECIAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS E IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM REFERENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. REPRIMENDA MODIFICADA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUE NÃO PODERIA SER APLICADA PORQUE FOI UTILIZADA SOMENTE PELO COMPARSA. IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER OBJETIVO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA QUE SE COMUNICA A TODOS OS CONCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
APELAÇÃO DE RUAN DOS SANTOS PINHEIRO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA IMPOSIÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VETOR JUDICIAL MILITANDO CONTRA O RECORRENTE. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. FACULDADE DO JUIZ PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 67 DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A) APELAÇÃO DE SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA
1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Embora o corréu Ruan dos Santos Pinheiro tenha dito em juízo que o recorrente não praticou o delito, a prova testemunhal colhida em juízo não deixa dúvidas sobre o seu envolvimento na empreitada criminosa, ainda mais porque, quando revistado pelos policiais militares que o prenderam, foi encontrado em seu poder dois rádios de comunicação pertencentes ao estabelecimento comercial roubado.
2.

Não há que se falar em ausência de fundamentação da análise das circunstâncias judiciais, tendo em vista que todas foram consideradas favoráveis ao recorrente, inclusive com a fixação da pena base no mínimo legal.
3.

O
quantum
de exasperação correspondente ao reconhecimento da agravante da reincidência foi estabelecido em patamar superior a 1/6 (um sexto) sem a correspondente motivação, o que impõe uma nova aplicação da pena a ser realizada no momento oportuno.
4.

A causa de diminuição da tentativa incide após a segunda fase da aplicação da reprimenda,
ex vi
do
caput
do art. 68 do CP.
5.

Ainda que utilizada unicamente pelo comparsa, a majorante do emprego de arma de fogo se comunica a todos os concorrentes, por ter caráter objetivo.
6.

As majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas podem ser aplicadas cumulativamente pelo juiz sentenciante,
ex vi
do parágrafo único do art. 68 do CP.
7.

PENA APLICADA.
Considerando que não houve erro na fixação da pena base, esta fica mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não existem atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP), aumentam-se as penas em 1/6 (um sexto) equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo as sanções em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Reconhecida a tentativa, reduzem-se as reprimendas em 1/3 (um terço), com os mesmos fundamentos citados na sentença condenatória, equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o
quantum
de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 08 (oito) dias multa. Presente a majorante do concurso de pessoas, exaspera-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um ano) e 02 (dois) dias multa, perfazendo o
quantum
de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão 10 (dez) dias multa. Incide ainda a majorante do uso de arma de fogo, no patamar de 2/3 (dois terços) correspondentes a 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, totalizando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I c/c 14, inc. II, do CP. Outrossim, embora reincidente, o regime de pena não pode ser o inicial fechado, sob pena de
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.
8.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
B) RECURSO DE RUAN DOS SANTOS PINHEIRO
1.

Não há que se falar em ausência de fundamentação da análise das circunstâncias judiciais, tendo em vista que todas foram consideradas favoráveis ao recorrente, inclusive com a fixação da pena base no mínimo legal, impedindo, o reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea. Súmula nº 231 do Colendo STJ.
2.

As majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas podem ser aplicadas cumulativamente pelo juiz sentenciante,
ex vi
do parágrafo único do art. 68 do CP.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA às penas de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I c/c 14, inc. II, do CP, bem como conhecer e negar provimento ao recurso de RUAN DOS SANTOS PINHEIRO, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 19 de outubro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA
e
RUAN DOS SANTOS PINHEIRO
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias multa e 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 13 (treze) dias multa, sendo que o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade é semiaberto e o dia multa estabelecido em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto nos arts. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante
SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA
alega que não existem provas suficientes para demonstrar seu envolvimento delito, pois as testemunhas ouvidas em juízo não viram o crime e o corréu lhe inocentou das acusações.

Aduz ainda que as penas foram aplicadas de forma incorreta pelos seguintes motivos: a) a aplicação da pena base está desmotivada; b) a incidência da tentativa deveria ocorrer sobre a pena base e não após a segunda fase de aplicação; c) que a majorante do emprego de arma deve ser afastada, pois quem a utilizou foi o comparsa.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Por sua vez,
RUAN DOS SANTOS PINHEIRO
alega que houve equívoco na imposição das penas, tendo em vista que: a) não houve apreciação fundamentada das circunstâncias judiciais; b) não foram aplicadas as atenuantes da confissão e da menoridade; c) que as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas não poderiam ser aplicadas cumulativamente.

Pede o provimento do apelo para reduzir a pena.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo parcial provimento do apelo de
SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA
, pois entendeu que o quantum de aumento das penas, relativos ao reconhecimento da agravante da reincidência, foi aplicado em patamar superior a 1/6 (um sexto) sem que houvesse fundamentação, todavia, quanto ao recurso de
RUAN DOS SANTOS PINHEIRO
, defende seu improvimento, afirmando que a sua pena está corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 11/11/2019, nesta Capital, os apelantes, se utilizando de ameaça exercida com uma arma de fogo, renderam os funcionários de uma loja de departamentos e subtraíram 21 (vinte e um) telefones celulares, 08 (oito) tabletes, 04 (quatro) notebooks e 02 (dois) rádios de comunicação.

Ao saírem do estabelecimento, os apelantes foram presos pelos policiais militares Waldir Gomes de Souza e Miron Rodrigues Dutra, que apreenderam os objetos roubados além de um revólver calibre 38.
APELAÇÃO DE SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA

O apelante SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA alega que não existem provas suficientes para demonstrar seu envolvimento delito, pois as testemunhas ouvidas em juízo não viram o crime e o corréu lhe inocentou das acusações.

De fato, o corréu RUAN DOS SANTOS PINHEIRO disse em juízo que o apelante Sanderson não participou do delito (depoimento gravado na mídia de fls. 67). Todavia, a testemunha Jonathan Correia de Nazaré, gerente do estabelecimento roubado, afirmou em juízo que ambos os apelantes cometeram o crime (depoimento gravado na mídia de fls. 67), assim como a testemunha Waldir Gomes de Souza, policial militar que prendeu os recorrentes, disse que o apelante Sanderson foi preso portando dois rádios de comunicação roubados da loja.

Portanto, as provas não deixam dúvidas sobre o envolvimento do recorrente no crime, motivo pelo qual, rejeito o presente argumento.

DA REDUÇÃO DAS PENAS

Aduz que as penas foram aplicadas de forma incorreta pelos seguintes motivos: a) a aplicação da pena base está desmotivada; b) a incidência da tentativa deveria ocorrer sobre a pena base e não após a segunda fase de aplicação; c) que a majorante do emprego de arma deve ser afastada, pois quem a utilizou foi o comparsa.

Analisando a fixação da pena base, verifica-se que nenhuma circunstância judicial foi valorada em desfavor do apelante, o que impôs sua fixação no mínimo legal (fls. 99).

No que se refere ao quantum de aumento decorrente da agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP), constata-se que este foi fixado em 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias multa, ou seja, em patamar superior a 1/6 (um sexto), que equivale a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, sem qualquer fundamentação.

Por outro lado, não há qualquer equívoco no reconhecimento da tentativa e das causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma pois estas incidem na terceira fase do cálculo da pena, ou seja, depois das atenuantes e agravantes,
ex vi
do art. 68 do CP. Por isso, realizo uma nova dosimetria da pena.

Outrossim, a majorante do emprego de arma se estende a todos os corréus, uma vez que possui caráter objetivo.

Realiza-se, então, a nova dosimetria da pena.

Considerando que não houve erro na fixação da pena base, esta fica mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não existem atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP), aumentam-se as penas em 1/6 (um sexto) equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo as sanções em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Reconhecida a tentativa, reduzem-se as reprimendas em 1/3 (um terço), com os mesmos fundamentos citados na sentença condenatória, equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 08 (oito) dias multa.

Presente a majorante do concurso de pessoas, exaspera-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um ano) e 02 (dois) dias multa, perfazendo o
quantum
de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão 10 (dez) dias multa.

Incide ainda a majorante do uso de arma de fogo, no patamar de 2/3 (dois terços) correspondentes a 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, totalizando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I c/c 14, inc. II, do CP.

APELAÇÃO DE RUAN DOS SANTOS PINHEIRO

O recorrente alega que houve equívoco na imposição das penas, tendo em vista que: a) não houve apreciação fundamentada das circunstâncias judiciais; b) não foram aplicadas as atenuantes da confissão e da menoridade; c) que as majorantes do emprego de arma de fogo e da reincidência não poderiam ser aplicadas em face do reconhecimento da agravante da reincidência.

Analisando a fixação da pena base, verifica-se que nenhuma circunstância judicial foi valorada em desfavor do apelante, o que impôs sua fixação no mínimo legal, o que impede, inclusive, a incidência de qualquer atenuante.

De igual forma, a incidência cumulada de duas causas de aumento de pena é faculdade do juiz,
ex vi
do parágrafo único do art. 68 do CP, não havendo qualquer censura a se fazer na reprimenda.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA para condena-lo às penas de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I c/c 14, inc. II, do CP. Outrossim, conheço e nego provimento ao apelo de RUAN DOS SANTOS PINHEIRO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator